Tribunal: STF
Processo: ARE 1302859
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE. PARIDADE. Pretensão de servidor público estadual, cirurgião dentista contratado nos termos da Lei n. 500/74, ao reconhecimento e declaração do tempo que laborou sob condições especiais e, uma vez preenchidos os requisitos legais, à concessão de aposentadoria especial com direito à integralidade e paridade de proventos, direitos esses a serem apostilados, bem como ao recebimento das diferenças remuneratórias e/ou de proventos pretéritas correlatas, nos termos do artigo 40, parágrafo §4°, inciso III, da Constituição Federal. Admissibilidade em parte. Fazenda Pública estadual que não logrou agastar a alegação do servidor de que teria trabalhado pelo menos 25 anos sob condições prejudiciais à sua saúde ou sua integridade física, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 9° da Lei n. 12.153/2009. Fazenda Pública que tinha o dever de providenciar a expedição de ‘laudoe/ou parecer técnico (LTCAT)’ destinado a identificar e avaliar as condições da unidade em que trabalha e da atividade desempenhada pelo servidor, nos termos do Decreto n. 62.030/2016. Reconhecimento do direito do servidor ao cômputo de todo o período trabalhado como cirurgião dentista junto à Secretaria de Saúde estadual como sendo tempo permanentemente exercido sob condições nocivas à sua saúde e/ou prejudiciais à sua integridade física (para fins de aposentadoria especial), direito esse a ser apostilado em seu prontuário de servidor. Condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento do abono de permanência devido ao servidor, a partir da data em que completados exatos 25 anos de exercício para fins de aposentadoria. Indefiro o pedido de cumulação de proventos com vencimentos, nos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal. Não conhecimento do pleito de concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, dada a ausência de documentos necessários à sua apreciação (PUCT e/ou CTC), ônus do qual não se desincumbiu o autor, ora recorrente. Sentença de improcedência reformada em parte. Recurso provido em parte.” (eDOC 8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação às EC 41/2003 e 47/2005. (eDOC 14) 



    Nas razões recursais, explica-se que “o autor é servidor estadual titular do cargo de cirurgião dentista desde 10/1988 e pretende o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade em razão do exercício de atividade insalubre”. Esclarece-se que o acórdão recorrido negou a paridade e a integralidade porque ausente a comprovação dos requisitos da EC 41/2003 e EC 47/2005. (eDOC 14, p. 7)



    Afirma-se fazer jus à paridade e integralidade pois no caso em análise não incidem as regras de transição das citadas EC. Aduz-se que “o acórdão recorrido confunde normas de transição, destinadas aos servidores que não se enquadram nos incisos do Parágrafo 4° do artigo 40 da Constituição Federal, que por isso, se sujeitam às regras apontadas no parágrafo 3° do dispositivo”. (eDOC 14, p. 10)



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDOC 19), e após a interposição de agravo (eDOC 21) os autos foram encaminhados para esta Corte. A Presidência deste STF determinou o retorno dos autos para a aplicação do tema 1.019 da repercussão geral (eDOC 28). A origem, ao verificar um distinguish (eDOC 44 – ID: 1b39f4ad, p. 24), restituiu os autos para esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem consignou que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório para a comprovação do preenchimento dos requisitos das EC 41/2003 e 47/2005 para a aposentadoria especial com paridade e integralidade. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Por outro lado, indefiro o pleito de cumulação de proventos com vencimentos, em consonância com a disposição do artigo 37, parágrafo (§)10, da Carta Magna. Ainda deixo de conhecer do pedido de concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, visto que – no presente caso – não se mostra possível, por ausência de provas (PUCT e/ou CTC não apresentados pelo servidor), verificar se foram cumpridos os requisitos das Emendas Constitucionais n. 41/2003 e n. 47/2005.



    (...)” (eDOC 8, p. 8)  



    Assim, divergir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. Nesse sentido cito:  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1465987 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.03.2024)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1449141 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente